Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748874-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEMESIS EUGENIA SALAZAR FROTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nêmesis Eugenia Salazar Frota (Id. 66254268) contra a r. decisão Id. 214660008, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0725525-31.2024.8.07.0001, movida pelo Banco do Brasil S.A, manteve a penhora parcial dos seus proventos de aposentadoria. A Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. A finalidade do citado benefício é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Na espécie em exame, a documentação constante dos autos de referência comprova que a Agravante recebe R$ 9.377,52 (Id. 212784233) líquidos mensais, montante superior à média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, a Agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora